Tribunal: CARF
Processo: 15746.720422/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial entre o contribuinte e terceiros viola o princípio da entidade e demonstra a inexistência de limites materiais entre estes, autorizando a atração de todos para o mesmo polo da relação jurídica tributária, por meio do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. ALCANCE.
A imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN alcança todo o crédito tributário exigido do contribuinte, inclusive a sanção pecuniária, pois coloca o imputado no mesmo polo do contribuinte, na relação jurídica tributária, não havendo que se falar em responsabilidade parcial.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de obter vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o artigo 149, VII, do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720422/2021-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
METALUR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do
administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do
artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial entre o contribuinte e terceiros viola o princípio da
entidade e demonstra a inexistência de limites materiais entre estes,
autorizando a atração de todos para o mesmo polo da relação jurídica tributária,
por meio do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
ALCANCE.
A imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN alcança
todo o crédito tributário exigido do contribuinte, inclusive a sanção pecuniária,
pois coloca o imputado no mesmo polo do contribuinte, na relação jurídica
tributária, não havendo que se falar em responsabilidade parcial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de obter
vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720422/2021-91
Fl. 8525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o artigo 149,
VII, do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente
comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e do responsável tributário Ronaldo
José Vicintin, para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da qualificação da multa
de ofício para 100% e (ii) pelo voto de qualidade, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Alexandre Bento de Carvalho Vicintin, Renata Vicintin
Vickers e Bianca Vicintin Abud, também para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o
índice da qualificação da multa de ofício para 100%, vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que afastavam as
responsabilidades tributárias. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 110-
Fl. 8526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

006.856 (fls. 8015), pela DRJ 10, interpôs recurso voluntário (fls. 8113) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
Também apresentaram recurso voluntário os seguintes responsáveis tributários:
RONALDO JOSE VICINTIN (fls. 8089), ALEXANDRE BENTO DE CARVALHO VICINTIN
(fls. 8178), RENATA VICINTIN VICKERS (fls. 8278) e BIANCA VICINTIN ABUD (fls.
8228).
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS (fls. 5161), relativos aos anos 2017 e 2018, acompanhados de juros de
mora e multa de ofício qualificada (150%). O lançamento de IRPJ foi realizado com base no
lucro arbitrado a partir da receita bruta conhecida. As exigências de CSLL, PIS e COFINS são
decorrentes dos mesmos fatos que fundamentam o lançamento de IRPJ. A acusação fiscal está
detalhada no Relatório Fiscal de fls. 5095.
No âmbito da mesma auditória fiscal, foi lavrado auto de infração para realizar a
glosa de créditos de IPI, formalizado no processo no 15746.720423/2021-36. Tal exigência foi
mantida em decisão de primeira instância e os recursos voluntários apresentados estão pendentes
de julgamento neste CARF.
Também foram lavrados autos de infração para exigir multas administrativas,
também formalizados em outros dois processos, as quais não foram impugnadas.
Em apertada síntese, a fiscalização constatou que a empresa auditada realizou um
grande número de compras de matéria-prima de empresas comprovadamente inidôneas, por
emitirem notas fiscais para operações comerciais fictícias. As empresas apontadas são:
ALUMINI Ind e Com de Metais Ferrosos e não Ferrosos EIRELI, SCHAYDER Comercial Ltda,
INGLESA Comércio de Metais EIRELI, ITQ Metais EIRELI, CONNY Com de Materiais
Elétricos e Metais EIRELI, ALL RECICLA Com Fundição de Metais e Transp EIRELI e NOVA
METAIS Ind e Com de Metais EIRELI.
A fiscalização também constatou que a empresa auditada realizou um grande
número de vendas de matéria-prima para três dessas mesmas empresas (ALUMINI, CONNY e
ITQ), evidenciando uma triangularização de operações meramente formais com o objetivo de
ocultar a inexistência material dessas operações.
A empresa auditada foi intimada para comprovar as operações comerciais
apontadas nas suas notas fiscais, não obtendo êxito em boa parte delas, tendo reconhecido que
estava inadimplente com alguns dos seus fornecedores.
A averiguação da hipótese de existência de emissão de notas fiscais sem a
correspondente operação comercial se deu por meio do Termo de intimação fiscal (TIF) no 02
(fls. 4377), pelo qual foram encaminhadas ao contribuinte planilhas com a indicação das notas
fiscais suspeitas e a intimação para que este identificasse e comprovasse as operações
comerciais. Essa intimação não foi respondida e foi reiterada por meio dos TIF no 03, no 04 e no
07.
Esse último TIF no 07 foi, enfim, respondido (fls. 4421). Analisando essa resposta,
a fiscalização constatou que muitas das operações apontadas não possuíam o correspondente
Fl. 8527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

pagamento e que, em muitas outras, o pagamento teria sido feito por meio da dação de imóvel.
Para esclarecer essas situações, a fiscalização expediu o TIF no 09 (fls. 4428). Em resposta (fls.
4438), o contribuinte confirmou que está inadimplente com as operações para as quais não
informou pagamento e apresentou Termo de Ajuste de Obrigações (fls. 4439) com quatro
empresas fornecedoras, o qual comprovaria a dação em pagamento.
Apreciando tal documento, a fiscalização constatou que o imóvel apontado
pertencia a três pessoas físicas (Alexandre Bento de Carvalho Vicintin, Renata Vicintin Vickers
e Bianca Vicintin Abud), que são os três filhos do administrador da empresa autuada (Ronaldo
Jose Vicintin).
Em continuação, a fiscalização emitiu o TIF no 11 (fls. 4453), em que intimou o
contribuinte para comprovar a quitação da obrigação surgida em favor dessas pessoas físicas, em
razão do referido Termo de Ajuste, no valor de oito milhões de reais. Em resposta, o contribuinte
informou que tal obrigação ainda estava em aberto (fls. 4462). Adicionalmente, a fiscalização
constatou que o referido imóvel foi readquirido por Renata Vicintin Vickers, uma das antigas
proprietárias (fls. 5137).
Os dados das empresas supracitadas foram levantados pela fiscalização, o que
trouxe mais evidências da falsidade das notas fiscais emitidas, por exemplo, pela incapacidade
operacional dessas empresas para realizar os negócios apontados nas notas fiscais, o que levou à
baixa de ofício de algumas dessas empresas. No caso da empresa ALUMINI, a fiscalização
juntou aos autos documentos de diligência fiscal (fls. 4483) realizada para verificar a capacidade
operacional desta, o que teve uma conclusão negativa para essa finalidade.
As operações comerciais correspondentes às notas fiscais consideradas fictícias,
relacionadas na planilha de fls. 5042, foram expurgadas e, ao final, foi encontrada uma receita
bruta superior àquela oferecida à tributação pela empresa auditada, o que levou aos presentes
lançamentos tributários.
Considerando o grande volume de notas fiscais cujas operações comerciais não
foram comprovadas, a fiscalização entendeu que a contabilidade da empresa auditada não era
confiável para apurar o lucro real e adotou o regime do lucro arbitrado para realizar o
lançamento de IRPJ, a partir da receita bruta conhecida pelas notas fiscais que não foram
desacreditadas.
A multa de ofício foi qualificada (150%) em razão da fraude caracterizada pela
emissão de notas fiscais fictícias e pelo conluio com outras empresas comprovadamente
fraudulentas.
A fiscalização também entendeu que a participação de patrimônio pessoal de
Alexandre Bento de Carvalho Vicintin, Renata Vicintin Vickers e Bianca Vicintin Abud na
simulação de pagamento de boa parte das operações fictícias seria causa suficiente para imputar-
lhes responsabilidade tributária, com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
Também foi constatado que a empresa auditada possuía negócios com a empresa
XINGU Representação Comercial de Equipamentos Industriais Ltda, contratando serviços de
assessoria e realizando mútuo com o administrador da empresa auditada. Para tanto foram
Fl. 8528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

lavrados os TIF no 05 (fls. 4399), no 06 (fls. 4403) e no 10 (fls. 4449), cujas respostas encontram-
se nas fls. 4402, fls. 4407, fls. 4410, fls. 4457 e fls. 4461.
Em síntese, a fiscalização constatou que a empresa XINGU tinha como sócios os
três filhos do administrador da empresa auditada RONALDO JOSE VICINTIN, que também era
o administrador da empresa XINGU. Constatou que a empresa XINGU, no período auditado,
teve como única atividade a prestação de serviços de assessoria para a empresa auditada (fls.
5092) e que tais serviços foram realizados pelo próprio administrador das duas empresas,
RONALDO JOSE VICINTIN (fls. 4461). Constatou que a empresa XINGU contabilizou uma
operação de mútuo, no valor de mais de dez milhões de reais, na qualidade de mutuária e tendo
como mutuante o citado administrador RONALDO JOSE VICINTIN. Esse mútuo teria sido
parcialmente quitado, no valor de mais de cinco milhões de reais, em valor muito próximo do
montante pago pela METALUR para a XINGU, pelas alegadas assessorias.
A fiscalização entendeu que tais serviços de assessoria não foram realizados de
fato e serviram apenas para dissimular a transferência de recursos da empresa auditada para a
pessoa do seu administrador, o que levou a inclusão da XINGU como responsável tributária,
com fundamento no artigo 124, I, do CTN.
O administrador da empresa autuada, RONALDO JOSE VICINTIN, também é
seu sócio majoritário, considerando sua participação direta em conjunto com a sua participação
indireta. Este foi apontado como responsável tributário com fundamento no artigo 135, III, do
CTN, sendo atribuída a ele a responsabilidade pelas fraudes e pelo conluio identificados.
O contencioso administrativo foi iniciado pela apresentação de impugnação pelo
contribuinte autuado METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
(fls. 6377) e pelos responsáveis tributários RONALDO JOSE VICINTIN (fls. 5271),
ALEXANDRE BENTO DE CARVALHO VICINTIN (fls. 5611), RENATA VICINTIN
VICKERS (fls. 6332), BIANCA VICINTIN ABUD (fls. 5971) e XINGU REP. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (fls. 7529).
A decisão de primeira instância considerou improcedentes as impugnações
apresentadas (fls. 8015), quando foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
São consideradas inidôneas as notas fiscais de aquisição de produtos emitidas por
fornecedores inexistentes de fato. Tal circunstância, aliada à ausência de comprovação
do recebimento dos produtos a que se referem as notas fiscais, justifica a glosa de
créditos escriturados com base nesses documentos.
OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o lançamento quando demonstrado nos autos que o contribuinte
contabilizou compras fictícias no bojo de um esquema fraudulento com o objetivo de
aumentar indevidamente custos e despesas, obter créditos indevidos de tributos e, assim,
reduzir as bases de cálculo dos tributos devidos.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando a escrituração revelar
evidentes indícios de fraudes, como a contabilização de compras fictícias, que a tornem
imprestável para determinar o lucro real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual.
Fl. 8529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

MULTA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL BÁSICO.
A multa de ofício no percentual duplicado de cento e cinquenta por cento, aplicada nos
lançamentos de ofício quando caracterizada a sonegação, fraude ou conluio, é prevista
na legislação tributária.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de juros de mora sobre a multa objeto de lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidirão juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custodia (SELIC), a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Correta a responsabilização solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN dos que
participaram da estrutura ilícita que desfigurou a obrigação tributária, nos termos do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 4/2018.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO
DE LEI.
Existindo prova de que o administrador do contribuinte pessoa jurídica praticou atos
com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza os
fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou quando
as irregularidades possam ser sanadas.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se presentes as circunstâncias
autorizadoras previstas em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões proferidas em
processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia erga
omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
Essa decisão foi levada ao conhecimento dos interessados, os quais apresentaram
recursos voluntários, conforme a seguinte tabela:
Nome
Ciência
Fls.
Recurso
Fls.
METALUR
BRASIL
INDÚSTRIA
E
COMERCIO DE METAIS LTDA
12/11/2021
8081
02/12/2021 8113
RONALDO JOSE VICINTIN
29/11/2021
8084
30/11/2021 8089
ALEXANDRE
BENTO
DE
CARVALHO
VICINTIN
29/11/2021
8083
17/12/2021 8178
Fl. 8530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

RENATA VICINTIN VICKERS
25/11/2021
8086
17/12/2021 8278
BIANCA VICINTIN ABUD
29/11/2021
8085
17/12/2021 8228
XINGU
REP.
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
11/11/2021
8080

Saliente-se que o responsável tributário XINGU REP. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não apresentou recurso voluntário.
O contribuinte autuado METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE
METAIS LTDA combate os lançamentos tributários e a decisão de primeira instância afirmando
que a autuação não atende ao princípio da legalidade, considerando que a fiscalização teria
adotado uma interpretação própria da legislação e sem correlação com as demais normas
tributárias. Acrescenta que os elementos de prova apresentados são frágeis e que o contribuinte
não pode ser apenado em razão da inadimplência dos tributos. Ainda afirma que a não
apresentação dos livros contábeis não é suficiente para sustentar os lançamentos tributários, sem
a devida comprovação material das infrações apontadas.
O responsável tributário RONALDO JOSE VICINTIN combate os lançamentos
tributários e a decisão de primeira instância afirmando que os lançamentos tributários se deram
pelo mero inadimplemento das obrigações tributárias da empresa, o que não autorizaria a
extensão da responsabilidade para os seus administradores. Acrescenta que ele não poderia ter
sido imputado sem que fosse apontado um ato seu que caracterizasse excesso de poder ou
violação a norma.
Os recursos voluntários das responsáveis tributárias ALEXANDRE BENTO DE
CARVALHO VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e BIANCA VICINTIN ABUD
possuem os mesmos pedidos e respectivas causas de pedir, pelo que serão abordados em
conjunto. Esses recorrentes combatem a imputação de responsabilidade com base em alegada
inexistência de interesse comum deles. Subsidiariamente, requerem que a responsabilização seja
circunscrita às operações em que tiveram algum papel.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e analisados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Coligindo os dados da tabela apresentada no relatório acima, verifico que todos os
recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-los.
Fl. 8531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Devido à pluralidade de recursos, o voto será seccionado de acordo com as peças
recursais.
1
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA (fls. 8113)
O recurso voluntário do contribuinte autuado inicia apresentando a sua empresa
como uma instituição antiga e que ocupa posição de destaque, como uma das maiores empresas
da América Latina na atividade de reciclagem de metais.
Prossegue afirmando que a autuação não atende ao princípio da legalidade,
considerando que a fiscalização teria adotado uma interpretação própria da legislação e sem
correlação com as demais normas tributárias. Acrescenta que os elementos de prova
apresentados são frágeis e que o contribuinte não pode ser apenado em razão da inadimplência
dos tributos. Ainda afirma que a não apresentação dos livros contábeis não é suficiente para
sustentar os lançamentos tributários, sem a devida comprovação material das infrações
apontadas.
Contudo, conforme o Relatório Fiscal de fls. 5095, já relatado, as autuações em
tela não ocorreram em razão da inadimplência do contribuinte ou por este não ter apresentado os
seus livros contábeis ou fiscais, ao contrário do que afirmou o recorrente. Trata-se de
lançamentos tributários para exigir os tributos devidos diante da apuração realizada de ofício
após a constatação de que o contribuinte contabilizou um grande número de operações
comerciais sem substrato material.
A fiscalização intimou o contribuinte (TIF no 02, fls. 4377) a comprovar as
operações comercias associadas a um apontado conjunto de notas fiscais, quando deveria
apresentar documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores às operações,
identificando a modalidade de pagamento e os respectivos comprovantes. A resposta do
contribuinte, após três reiterações dessa intimação, reconheceu que não havia pagamento para
um grande número das notas fiscais apontadas. A não existência de qualquer cobrança por parte
dos credores evidencia a falta de substrato material para as notas fiscais.
A fiscalização também constatou que muitas operações comerciais, com três
empresas distintas, teriam sido pagas com a dação em pagamento de um imóvel de terceiros, de
forma graciosa para o contribuinte, sendo que a proprietária do imóvel readquiriu o mesmo, logo
em seguida da dação. A fiscalização entendeu que tal fato evidencia uma simulação dos
pagamentos.
Outras evidências da inexistência material das operações comerciais foram
coletadas pela fiscalização, como o fato de as empresas credoras não possuírem a mínima
capacidade operacional para atender aos negócios, o fato de muitos pagamentos apontados pelo
contribuinte terem sido devolvidos logo em seguida e o fato de o estoque do contribuinte, ao
final do período auditado, apresentar um relevante saldo negativo.
A fiscalização também verificou que a empresa teria vendido matéria prima, em
quantidades relevantes, para algumas empresas que lhe haviam fornecido a mesma matéria
prima.
Fl. 8532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

O recorrente afirma que tais fatos não são suficientes para configurar
irregularidade e a fiscalização não poderia tolher o livre exercício da sua atividade econômica,
apontando com quem pode negociar.
Entendo que tais fatos são suficientes para desacreditar as notas fiscais apontadas
pela fiscalização, comprovando a ausência das correspondentes operações comerciais, o que
caracteriza uma fraude. Nesse caso, o lançamento tributário é mandatório, nos termos do artigo
149, VII, do CTN, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Em seguida, o recorrente passa a tratar de cada uma das empresas “parceiras” do
contribuinte na emissão das notas fiscais glosadas.
Tratando da ALUMINI, o recorrente afirma que a fiscalização utilizou uma foto
antiga do Google Maps, do ano 2017, sem fazer qualquer diligência no local, para caracterizar a
incapacidade operacional da empresa. Afirma que foram apresentadas as notas fiscais de entrada
e saída de ambas as empresas, acompanhadas de comprovantes de pagamento e e-mail trocados
nas operações. Afirma que o fato de o preço praticado ser abaixo do preço de mercado e o fato
de existirem transferências bancárias recíprocas não constituem crime e não indicam fraude.
Por outro lado, a fiscalização fez diligências fiscais com o objetivo de apurar a
capacidade de a ALUMINI produzir a matéria prima que diz ter fornecido à METALUR. Tal
diligência está fartamente descrita no Relatório Fiscal (fls. 5104), do qual se extrai a seguinte
síntese:
1. O endereço da ALUMINI é ocupado por um estabelecimento de característica
comercial, conforme fotografia de 2017 (fls. 5105).
2. O único sócio da ALUMINI declarou ao fisco, em suas DIRPF, um único bem
(as cotas da ALUMINI) e não declarou rendimentos tributáveis. Seu único
vínculo empregatício declarado ocorreu em 2008, na função de soldador.
3. A ALUMINI teria faturado, com venda de mercadorias, o valor de R$
7.985.667,20 em 2017 e teria faturado R$ 97.675.345,70 em 2018, mas não há
registro
da
correspondente
movimentação
financeira
no
SPED.
Adicionalmente, a empresa não possuía empregados no período.
4. Do total faturado pela ALUMINI em 2017 e 2018, com venda de mercadorias
(lingotes de alumínio), 97,6% (R$ 107.254.144,37) teriam sido destinados
para a METALUR, cujo frete seria de responsabilidade desta empresa.
5. Do total de matéria prima adquirida em 2017 e 2018 pela ALUMINI (sucatas
de alumínio), 82,5% (R$ 108.425.044,72) teria sido comprado da METALUR,
um valor bem próximo do que faturou em vendas para a mesma empresa.
Fl. 8533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

6. Após a quebra do sigilo bancário da ALUMINI, constatou-se a existência de
recebimentos da METALUR no montante de R$ 42.990.274,40 e pagamentos
para a METALUR no montante de R$ 37.650.816,16, com grande divergência
em relação aos valores faturados. Adicionalmente, verificou-se um padrão
entre pagamentos e recebimentos, realizados em um mesmo dia, o que
indicaria uma simulação.
7. Os
preços praticados pela ALUMINI com a METALUR eram,
aproximadamente, a metade dos preços praticados com outras empresas.
Tais fatos levaram à conclusão, por parte da fiscalização, de que as operações de
compra e venda entre as empresas ALUMINI e METALUR eram simuladas, não existindo
materialmente, apenas formalmente, com o objetivo de obter créditos de natureza tributária.
O recorrente, por sua vez, não traz elementos concretos para desacreditar os fatos
apontados pela fiscalização, limitando-se a trazer argumentos retóricos e de pouca valia. Por
exemplo, reclama de que a foto da ALUMINI era antiga, sem considerar que retratava aquela
empresa no início do período fiscalizado (2017). Afirma que comprovou as operações comerciais
com as notas fiscais e e-mails, sem considerar que são essas notas fiscais que foram
desacreditadas pela fiscalização de forma fundamentada.
Saliente-se que os alegados e-mails não são suficientes para superar a análise da
movimentação bancária da ALUMINI, laborada pela fiscalização.
Assim, entendo que assiste razão à fiscalização quando glosou as notas fiscais da
ALUMINI na apuração dos tributos devidos pela METALUR.
Tratando das demais empresas que teriam negociado com a METALUR, o
recorrente traz argumentos semelhantes:
1. sobre a SCHAYDER COMERCIAL, o recorrente afirma que apresentou
recibos dos pagamentos e forneceu planilha com os dados das notas fiscais e
dos respectivos pagamentos.
2. Sobre a INGLESA COMÉRCIO DE METAIS, afirma que não seria relevante
o fato de as notas fiscais emitidas pela METALUR apontarem endereços
antigos da destinatária, pois as mercadorias vendidas eram transportadas pela
própria METALUR, não importando o endereço da nota fiscal, havendo
comprovantes dos respectivos pagamentos.
3. Sobre a empresa CONNY, afirma que apresentou os comprovantes de
pagamento.
4. Sobre a ITQ, afirma que não há irregularidade no fato de existirem 31 notas
fiscais canceladas, uma vez que os cancelamentos foram justificados.
5. Sobre a ALL RECICLA, afirma que as instalações dessa empresa são
suficientes para a produção das mercadorias negociadas.
Fl. 8534
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

6. Sobre a NOVA METAIS, afirma que apresentou os comprovantes de
pagamento.
A fiscalização aborda a situação de cada uma dessas empresas a partir das fls.
5116 do Relatório Fiscal.
A SCHAYDER emitiu notas fiscais no valor total de R$ 406.458.783,65, no
período considerado, tendo uma movimentação financeira de menos da metade desse valor.
Recolheu pouco mais de R$ 3.000,00 em tributos federais e registrou apenas sete trabalhadores
em GFIP. Todas as notas fiscais analisadas registram, como endereço da emitente, um prédio
comercial, sem estrutura industrial ou de depósito. A SEFAZ/RJ desativou de ofício a inscrição
estadual da empresa ainda no dia 27/04/2018, dentro do período fiscalizado. Os dois sócios da
empresa declararam ao fisco, em suas DIRPF, um único bem (as cotas da SCHAYDER), sendo
que um deles fez sua inscrição no CPF com cinquenta anos de idade, inscrição essa que se
encontra suspensa. A METALUR declarou a compra de R$ 12.575.792,60 em mercadorias
(lingotes e ligas de alumínio), mas admitiu que estava inadimplente no valor total de R$
4.748.802,58.
A INGLESA COMERCIAL possui alta movimentação financeira (superior a R$
90 milhões a crédito), mas possui recolhimentos fazendários irrisórios e informa, em GFIP, um
número de funcionário entre 7 e 9 por mês. Seu único sócio declarou ao fisco, em suas DIRPF,
um único bem (as cotas da INGLESA). A METALUR teria adquirido da INGLESA R$
5.922.009,26 em lingotes e tarugos de alumínio e R$ 3.270.245,79 em sucata de alumínio.
Contudo, também teria vendido R$ 2.895.778,77 em sucata de alumínio, no mesmo período.
Mais de 55% das vendas da INGLESA foram realizadas para a METALUR e mais de R$ 11
milhões do total de suas compras tiveram como remetente as empresas METALUR, ALL
RECICLA e CONNY. O endereço da INGLESA foi alterado em 06/09/2017 e, novamente, em
31/10/2017. Apesar disso, a METALUR continuou a encaminhar as suas vendas para o antigo
endereço, em um total de 27 notas fiscais. A METALUR admitiu que estava inadimplente no
valor total de R$ 8.091.817,68 e que teria quitado outros débitos com a dação de um imóvel.
A ITQ METAIS possuía alta movimentação financeira (R$ 300 milhões a
crédito), adquiriu produtos de mais de cem fornecedores e emitiu mais de R$ 300 milhões em
notas fiscais de vendas/industrialização por encomenda. Contudo, efetuou recolhimentos de
tributos e informou funcionários em GFIP desproporcionalmente a essa atividade. A METALUR
teria adquirido dessa empresa R$ 8.309.950,50 em lingotes e ligas de alumínio e teria vendido
R$ 27.225.073,13 em sucata de alumínio. Contudo, também teria adquirido R$ 8.076.163,62 em
sucata de alumínio, no mesmo período. Um total de 31 notas fiscais de vendas de sucatas da
METALUR para a ITQ, no montante de R$ 285.214.520,64, foram canceladas no período
considerado.
A CONNY possui alta movimentação financeira (superior a R$ 2,1 bilhões), foi
destinatária de notas emitidas por centenas de pessoas jurídicas e emitiu cerca de R$ 1,8 bilhão
em notas fiscais para milhares de CNPJs. Contudo, seus recolhimentos fazendários foram
irrisórios e não apresentou GFIP. Seu único sócio declarou ao fisco, em suas DIRPF, um único
bem (as cotas da CONNY). A METALUR teria adquirido da CONNY lingotes de alumínio e
teria fornecido sucata de alumínio. Contudo, também teria vendido R$ 34.706.269,34 em sucata
de alumínio, no mesmo período. A destinatária dessas vendas seria uma filial da CONNY que
havia sido baixada em dezembro de 2017 (dentro do período auditado) e onde se encontrava uma
Fl. 8535
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

pequena edificação, sem qualquer potencial industrial e sem capacidade para o recebimento de
4.585 toneladas de sucata (fls. 5124) apontadas nas notas fiscais glosadas. Muitas das operações
de compra se deram no mesmo dia em que havia operações de venda do mesmo produto (sucata
de alumínio). A METALUR admitiu que estava inadimplente no valor total de R$ 400.854,53 e
que teria quitado outros débitos com a dação de um imóvel.
A ALL RECICLA apresentou uma grande movimentação financeira e mais de 50
destinatários de notas fiscais. Apesar disso, seus recolhimentos fazendários foram irrisórios.
Quase todas as suas transações ocorreram com as empresas aqui apontadas como inidôneas:
INGLESA, CONNY e a própria METALUR. As instalações da empresa, registradas em
fotografia do Google Maps de fevereiro de 2018, apontam que essa possui modesta estrutura,
incompatível com a quantidade de mercadorias que teria movimentado. O seu proprietário não
teve retenção de imposto de renda na fonte e não efetuou nenhuma movimentação financeira no
período fiscalizado. O único bem que declarou ao Fisco foram as quotas do capital da ALL
RECICLA e no seu endereço residencial se encontra uma casa extremamente simples, localizada
na periferia de Curitiba-PR, demonstrando um padrão de renda incompatível com a atividade da
empresa. No mesmo endereço residencial, a empresa já possuiu uma filial, de onde teria saído,
conforme as notas fiscais, mais de R$ 3,4 milhões em lingotes de alumínio. A empresa teria
vendido para a METALUR, principalmente, lingotes de alumínio, mas também vendeu sucata de
alumínio. Da mesma forma, mas em menores quantidades, também comprou da METALUR os
mesmos produtos. A empresa possuía crédito de importante valor com a METALUR, o que teria
sido quitado com a dação em pagamento de um imóvel.
O proprietário da NOVA METAIS declarou ao Fisco, como único bem, as quotas
do capital da empresa. A empresa possui uma movimentação financeira incompatível, em
inferioridade, com o seu faturamento e realizou recolhimentos fazendários irrisórios. A empresa
possuía crédito de importante valor com a METALUR, que permaneceu em aberto até o final da
auditoria fiscal.
Ademais, a fiscalização verificou que as empresas compravam e vendiam
mercadorias entre si de forma triangularizada, para simular um fluxo financeiro que suportasse
as operações comerciais fictícias.
Assim, entendo que assiste razão à fiscalização quando também glosou as notas
dessas empresas na apuração dos tributos devidos pela METALUR.
O recorrente reclama pela sua boa-fé e pela inadequação de o Estado aplicar
sanções políticas para coagir os agentes econômicos a recolher tributos. Contudo, a boa-fé é
pressuposto que deve ser corroborado pelos fatos levantados pela auditoria fiscal, o que não
ocorreu na espécie, e a exigência de crédito tributário não tem natureza de sanção, muito menos
política, tratando-se apenas de ação para adequar a efetiva contribuição com a capacidade
contributiva do agente econômico.
O recorrente combate o arbitramento do lucro laborado pela fiscalização,
afirmando que as suas operações comerciais são legítimas e a sua contabilidade possui lhe faz
prova favorável. Contudo, a contabilidade deve ser suportada pelos documentos que deram
origem aos seus registros. Quando tais documentos são inidôneos, por terem sido emitidos sem a
correspondente operação econômica, a contabilidade perde o seu poder probante. Na espécie, a
fiscalização constatou um grande número de notas fiscais inidôneas, assim contaminando a
Fl. 8536
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

credibilidade da escrita contábil do contribuinte. Com isso, foi atraída a regra que permite o
arbitramento do lucro a partir da receita conhecida, encontrada com a exclusão das notas fiscais
sabidamente inidôneas.
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício qualificada caracterizaria
confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
no sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
Fl. 8537
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”,
do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário do contribuinte METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da multa
de ofício qualificada.
2
RONALDO JOSÉ VICINTINI (fls. 8089)
RONALDO JOSÉ VICINTINI era sócio e administrador da empresa autuada e foi
imputado pela fiscalização como responsável tributário com fundamento no artigo 1351, III, do
CTN (fls. 5164) com a seguinte fundamentação (fls. 5156):
Não se pode acreditar que RONALDO, nas funções de sócio administrador não
tenha conhecimento e participação na prática reiterada da aquisição de mercadorias de
empresas inexistentes de fato, e da contabilização das mesmas nos registros da
empresa.
Tais simulações teriam ocorrido por, pelo menos, dois anos.
As descabidas justificativas apresentadas para a comprovação dos pagamentos
demonstram as simulações realizadas com o conhecimento de RONALDO.
RONALDO foi o signatário de todas as respostas aos termos de intimação.
Inclusive do TIF n° 007, em que assume a responsabilidade pelas operações
realizadas pela empresa.
Inicialmente, o recorrente combate a responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída afirmando que os lançamentos tributários se deram pelo mero inadimplemento das
obrigações tributárias da empresa, o que não autorizaria a extensão da responsabilidade para os
seus administradores.

1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 8538
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

De fato, o puro inadimplemento de obrigação tributária por parte da empresa não
autoriza a exigência dessa obrigação contra o seu administrador. Como se sabe, o artigo 135 do
CTN é acionado quando um administrador pratica ato que fere os limites legais ou contratuais
da sua atuação funcional, atraindo para a sua pessoa a responsabilidade que seria, originalmente,
da empresa. Em outras palavras, a responsabilidade tributária objetiva da empresa somente é
estendida para a pessoa do administrador em razão de ato pessoal deste. Um inadimplemento não
tem esse condão. Contudo, ao contrário do que afirma o recorrente, o fundamento da exigência
tributária em tela não está no mero adimplemento de obrigação tributária.
Conforme foi exaustivamente relatado no Relatório Fiscal, o que caracterizou a
infração tributária em tela foi a emissão e a recepção de um grande número de notas fiscais sem
uma correspondente operação econômica, ou seja, notas fiscais inidôneas, transacionadas em
conluio com outras empresas, sem uma correspondente movimentação financeira ou com
movimentação financeira triangularizada, de forma que a movimentação não configurou efetivo
pagamento. Tais fatos vão muito além de um inadimplemento, configurando claramente uma
fraude.
A auditoria fiscal demonstrou que não se trata de uma fraude restrita a uma
localização ou atividade da empresa, mas sim de atuação que perdurou no tempo, envolvendo
múltiplos agentes externos e múltiplas atividades. Portanto, trata-se de uma escolha estratégica
da empresa.
O Relatório Fiscal também demonstrou que a administração da empresa cabia ao
seu único dono, RONALDO JOSÉ VICINTINI, ora imputado, seja diretamente (24%), seja
indiretamente (75%) via empresa NTNM (a menos de uma participação irrisória de Maria Lisete
Bari). O Relatório Fiscal também deixou claro que RONALDO era o seu único administrador,
responsabilizando-se por todos os atos da empresa, inclusive perante a auditoria fiscal. Portanto,
RONALDO era o único responsável por determinar as estratégias da empresa, inclusive e
principalmente a escolha de negociar notas fiscais inidôneas.
Portanto, entendo que deve ser mantida a imputação de responsabilidade do
presente recorrente.

3
ALEXANDRE BENTO DE CARVALHO VICINTIN (fls. 8178), RENATA VICINTIN
VICKERS (fls. 8278) e BIANCA VICINTIN ABUD (fls. 8228).
Os responsáveis tributários ALEXANDRE
BENTO
DE
CARVALHO
VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e BIANCA VICINTIN ABUD foram imputados
em razão dos mesmos fatos e conforme as mesmas normas. Ademais os correspondentes
recursos voluntários possuem o mesmo pedido e as mesmas causas de pedir, veiculados em
petições cujos textos são quase idênticos. Por tais razões, os três recursos serão tratados aqui em
conjunto.
Os recorrentes são filhos de RONALDO JOSÉ VICINTINI, proprietário e
administrador da empresa autuada, e eram os sócios da empresa XINGU REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, relacionada à empresa autuada e
também imputada com responsabilidade tributária.
Fl. 8539
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Os recorrentes foram imputados com fundamento no artigo 1242, I, do CTN, com
a seguinte fundamentação (fls. 5158):
Também fica claro o envolvimento de ALEXANDRE BENTO DE
CARVALHO VICINTIN - CPF li0 279.387.698-43. RENATA VICINTIN VICKERS
- CPF n° 303.678.978-22 e BIANCA VICINTIN ABUD - CPF n° 265.784.068-08,
todos filhos de RONALDO, tanto na simulação de pagamentos a fornecedores
inidôneos, como nas operações entre a fiscalizada e a XINGU, quanto estes eram os
administradores desta última.
[...]
Ao participarem, na condição de administradores da simulação do mútuo entre a
XINGU e RONALDO e da consultoria entre a XINGU e a METALUR, os três teriam
dado suporte para a saída de capital da fiscalizada em benefício de seu pai.
Conforme o ficha cadastral JUCESP, ALEXANDRE, RENATA e BIANCA,
foram os sócios da XINGU de 21/09/2006 a 22/02/2019. Assinatura do contrato de
prestação de serviços de consultoria e os respectivos pagamentos ocorreram dentro
desse período.
Os três filhos de RONALDO, teriam participado da questionável quitação de
pagamentos a supostos fornecedores de insumos da fiscalizada, através de um “Termo
de Confissão e Ajustes de Obrigações", ainda não quitado e. da venda de um imóvel
em Paraty - RJ a um terceiro.
Conforme o item 6.9, a filha RENATA, ainda promoveu a imediata recuperação
(recompra) do imóvel, em 25/09/2020, por RS 7.000.000.00, o que reforça a tese da
simulação da venda e da quitação dos pagamentos junto aos supostos fornecedores.
São dois os fatos que levaram à fiscalização a entender que os imputados
possuíam interesse jurídico na atividade da empresa autuada considerada infracional.
Primeiramente, fiscalização aponta que os três irmãos eram proprietários de um
imóvel na cidade de Parati/RJ, doado por seu pai RONALDO. Em determinado momento, esse
imóvel foi dado em pagamento pelos seus proprietários, quitando dívidas da METALUR perante
três de seus fornecedores. Essa dação foi feita de forma graciosa, pois a METALUR não realizou
qualquer pagamento aos proprietários do imóvel. Ademais, logo em seguida, o imóvel teria
voltado para o domínio de um dos imputados (RENATA). A fiscalização entendeu que tal fato
configurou uma confusão patrimonial entre os proprietários do imóvel e a empresa METALUR,
o que autorizaria a imputação de responsabilidade por interesse jurídico comum.
O segundo fato apontado está relacionado com a empresa XINGU REP.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, cujos sócios eram os três
imputados e cujo administrador era o seu pai, RONALDO, que também era o administrador da
empresa autuada, METALUR. Conforme consta do item 13 do Relatório Fiscal, as duas
empresas eram estabelecidas na mesma vizinhança. A Xingu não possuía qualquer ativo em sua
contabilidade e contratava apenas um empregado, na função de agente administrativo. Em 2017,
a Xingu registrou um mútuo de mais de R$ 10 milhões com o seu administrador RONALDO.

2 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 8540
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Esse mútuo teria sido parcialmente quitado com as receitas oriundas da sua única cliente, a
empresa METALUR. Tais receitas seriam devidas pela prestação de “serviços de consultoria em
planejamento estratégico e assessoria empresarial”. O correspondente contrato foi assinado por
RONALDO como contratante e como contratado, pois ele era o administrador de ambas as
empresas. Curiosamente, o serviço de consultoria também teria sido executado por RONALDO,
conforme informou o próprio contribuinte, e teria sido destinado ao próprio RONALDO, como
único administrador da cliente METALUR. A fiscalização entendeu que tais operações foram
simuladas, com o objetivo de ocultar o trânsito de recursos financeiros da METALUR para o seu
administrador, RONALDO, via patrimônio da XINGU. A fiscalização entendeu que isso
configurou uma confusão patrimonial entre as empresas XINGU e METALUR, autorizando a
imputação de responsabilidade por interesse comum da XINGU e, consequentemente, dos seus
sócios.
Os recorrentes iniciam sua petição inquinando de nulidade a decisão recorrida por
alegada omissão no enfrentamento dos argumentos e dos documentos apresentados na
impugnação. Afirma que a fundamentação sintética foi insuficiente para afastar a nulidade do
auto de infração originada no fato de os imputados não terem sido intimados para prestar
informações durante a auditoria fiscal. Transcreve-se o correspondente trecho da decisão
recorrida (fls. 8038):
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto
de infração e seus documentos integrantes contêm a descrição dos fatos,
enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte e responsáveis, local da lavratura, determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la.
A apresentação da impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14
do Decreto n9 70.235, de 1972), quando passam a ser aplicáveis os princípios da
ampla defesa e do contraditório. Antes, não há litígio, o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido foi editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF a Súmula no 162, in verbis:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, no caso em tela,
após a lavratura do auto de infração, pois com ele os interessados passaram a ter
direito de apresentar suas impugnações, alegando tudo o que entenderam cabível, e
tendo a oportunidade de apresentar as provas que julgassem relevantes. Portanto,
deve-se rejeitaras nulidades suscitadas.
Entendo que a decisão recorrida trouxe as informações e os argumentos
necessários e suficientes para fundamentar a sua conclusão em afastar a alegada nulidade, não
sendo necessárias maiores digressões em matéria tão plana.
Devo corroborar a decisão recorrida em afastar a alegada nulidade por
cerceamento de defesa, pelos seus próprios fundamentos.
Quando ao mérito, os recorrentes afirmam que não exerciam a administração da
XINGU, a qual estava no encargo do seu pai RONALDO, não sendo possível a imputação de
Fl. 8541
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

responsabilidade a eles direcionada em razão das alegadas operações de mútuo. Afirmam, ainda,
que a dação de uma casa em pagamento de dívidas da METALUR não evidencia o interesse
comum dos recorrentes.
Entendo que os fatos trazidos pela fiscalização demonstram que a empresa
autuada e a família de seu proprietário, RONALDO, formavam um único núcleo patrimonial, o
que possibilitou aos filhos de RONALDO dar em pagamento a sua casa, em benefício da
METALUR, e cederem a sua empresa, XINGU, para possibilitar a transferência irregular de
recursos da METALUR para o seu pai.
Tratando-se de um mesmo núcleo patrimonial, não havendo limites materiais
entre a empresa autuada e a família de seu administrador, fica evidenciado que todos
compunham uma mesma entidade e assim, todos possuíam interesse jurídico nas atividades
econômicas da METALUR.
Destarte, entendo que as imputações de responsabilidade aos recorrentes são
devidas.
Os recorrentes ainda questionam o valor lhes foi imputado, defendendo a sua
responsabilidade deve ficar limitada às operações que os ligaram à METALUR, quais sejam, o
valor dos pagamentos feitos por meio da dação da casa de Paraty e o valor dos serviços prestados
pela XINGU.
Não assiste razão aos recorrentes, pois a imputação de responsabilidade prevista
no artigo 124, I, do CTN alcança todo o crédito tributário exigido do contribuinte, pois coloca o
imputado no mesmo polo do contribuinte, na relação jurídica tributária. Os fatos apontados pela
fiscalização têm a função de demonstrar o interesse comum dos responsabilizados e não de
estabelecer outra relação jurídica, entre partes distintas.
Os recorrentes ainda prosseguem questionando a sua responsabilidade sobre a
parte do crédito tributário relativa à qualificação da multa de ofício, afirmando que não podem
ser sancionados, de forma agravada, em razão da conduta dolosa de terceiros.
Ainda não assiste razão aos recorrentes pelo mesmo motivo já exposto acima, ou
seja, a imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN alcança todo o crédito
tributário exigido do contribuinte.
Por fim, os recorrentes questionam o percentual utilizado para calcular a multa de
ofício qualificada (150%), afirmando que é desproporcional e que configura uma tributação
disfarçada, ferindo o artigo 150 da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 8542
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Ademais, conforme o resultado do julgamento do Recurso Voluntário do
contribuinte, esse percentual foi reduzido para 100%, o que esvazia esse argumento dos
presentes recorrentes.
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos presentes responsáveis tributários apenas para reduzir para 100% o percentual a
ser aplicado para encontrar o valor da multa de ofício qualificada.
4
CONCLUSÃO
Em conclusão, considerando todo o acima exposto, voto por dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e dos responsáveis tributários,
apenas para reduzir para 100% o percentual a ser aplicado para encontrar o valor da multa de
ofício qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese o bem construído voto do Conselheiro Relator, divergi de sua
conclusão em relação à responsabilidade solidária atribuída a ALEXANDRE BENTO DE
CARVALHO VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e BIANCA VICINTIN ABUD.
Registre-se que não há qualquer divergência em relação ao mérito da autuação,
tanto no concernente às práticas fraudulentas atribuídas à contribuinte (METALUR), por meio de
seu administrador RONALDO JOSÉ VINCINTIN, a quem também foi atribuída a
responsabilidade solidária. Os fatos trazidos no TVF deixam claro que a empresa realizou
compras de matérias-primas de empresas inidôneas, mediante operações simuladas que eram
documentadas com notas fiscais fictícias. Também é incontroverso que a companhia autuada
igualmente simulou vendas, mediante prática dolosa que justificou a qualificação da multa de
ofício.
A participação direta de seu administrador (RONALDO JOSÉ VINCINTIN)
também restou comprovada, ante sua participação direta em todas as operações. Portanto, no que
pertine à sua responsabilidade solidária e ao mérito da autuação, inexiste divergência do voto do
Relator.
Fl. 8543
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Ocorre que as operações fraudulentas foram instrumentalizadas diretamente por
RONALDO JOSÉ VINCINTIN, que atuava diretamente como principal interessado na
realização das transações fictícias indicadas no relatório fiscal. Porém, não ficou evidenciado que
seus filhos tenham peças determinantes para que a fraude ocorresse.
A análise das provas demonstra que ALEXANDRE BENTO DE CARVALHO
VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e BIANCA VICINTIN ABUD não agiram em
conluio para concorrer com a prática das transações fictícias realizadas junto à contribuinte
METALUR. Os atos fraudulentos praticados pelo administrador da empresa representaram (em
números absolutos) a emissão de notas fictícias de mais de 1 bilhão de reais no período
fiscalizado, sem que tal prática esteja vinculada aos três corresponsáveis.
Em verdade, os atos vinculam apenas a figura de seu pai, RONALDO JOSÉ
VINCINTIN, que era administrador da referida companhia.
Porém, o TVF procura correlacionar os filhos (ALEXANDRE, RENATA e
BIANCA) em razão da existência de uma outra empresa, qual seja, a XINGU REP. COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (XINGU), da qual foram sócios e tinham seu pai
(RONALDO) também como administrador.
Sobre a questão, eis as conclusões do ilustre Conselheiro Relator (grifou-se):
O segundo fato apontado está relacionado com a empresa XINGU REP. COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, cujos sócios eram os três imputados e
cujo administrador era o seu pai, RONALDO, que também era o administrador da
empresa autuada, METALUR. Conforme consta do item 13 do Relatório Fiscal, as duas
empresas eram estabelecidas na mesma vizinhança. A Xingu não possuía qualquer
ativo em sua contabilidade e contratava apenas um empregado, na função de
agente administrativo. Em 2017, a Xingu registrou um mútuo de mais de R$ 10
milhões com o seu administrador RONALDO. Esse mútuo teria sido parcialmente
quitado com as receitas oriundas da sua única cliente, a empresa METALUR. Tais
receitas seriam devidas pela prestação de “serviços de consultoria em
planejamento estratégico e assessoria empresarial”. O correspondente contrato foi
assinado por RONALDO como contratante e como contratado, pois ele era o
administrador de ambas as empresas. Curiosamente, o serviço de consultoria também
teria sido executado por RONALDO, conforme informou o próprio contribuinte, e teria
sido destinado ao próprio RONALDO, como único administrador da cliente
METALUR. A fiscalização entendeu que tais operações foram simuladas, com o
objetivo de ocultar o trânsito de recursos financeiros da METALUR para o seu
administrador, RONALDO, via patrimônio da XINGU. A fiscalização entendeu que
isso configurou uma confusão patrimonial entre as empresas XINGU e METALUR,
autorizando a imputação de responsabilidade por interesse comum da XINGU e,
consequentemente, dos seus sócios.
Na prática, RONALDO valeu-se da figura dos filhos para interpor suas pessoas
como sócios da empresa XINGU e poder operar o CNPJ para realizar outras operações, vale
dizer, justificar uma pretensa prestação de serviços entre XINGU e a autuada METALUR, ambas
administradas pelo próprio RONALDO. O único beneficiário da transação fictícia foi o próprio
RONALDO, que ocultou o trânsito de recursos financeiros da contribuinte para ele mesmo.
Note-se: o único contrato tido como “simulado” entre a empresa XINGU e a
autuada METALUR – e nisso não há divergência de que houve realmente simulação – foi a
suposta prestação de serviço de consultoria de uma empresa para outra. Assim, RONALDO
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

pretendeu fazer crível que teria prestado serviço de consultoria como representante da XINGU
em favor dele mesmo, na outra ponta da operação, ou seja, na autuada METALUR, onde
também era administrador.
Evidencio a fraude, mas divirjo do Relator quanto à conclusão de que os
filhos ALEXANDRE, RENATA e BIANCA não sejam vítima dela. Entendo que eles foram
interpostos por RONALDO em razão de sua relação familiar e não há evidências de que seus
atos foram conscientemente determinantes para a manutenção de relações simuladas com
empresas “noteiras”, nem que se beneficiaram por qualquer meio em decorrência delas.
Além do contrato de “empréstimo” firmado entre a XINGU e a METALUR ter
sido instrumentalizado pelo único beneficiário e administrador das duas empresas (RONALDO),
vê-se que não há qualquer correlação entre tal contratação com as notas fiscais fictícias emitidas
por empresas diversas (terceiros). Ademais, o valor do pretenso contrato de consultoria
perpetrado por RONALDO não representa nem 1% das operações fictícias trazidas no TVF,
relacionadas com os terceiros, além de não guardar nenhuma relação com tais operações.
Envolver os filhos na responsabilização tributária ora referenciada não parece
adequado, conquanto inaplicável o art. 124, I, do CTN, que exige a existência de interesse
comum entre as partes envolvidas.
Poder-se-ia presumir que os filhos tinham conhecimento da prática de atos
simulados perpetrado pelo pai? Entendo que não, pois o interesse comum que atrai a
responsabilidade solidária há de ser mais do que evidenciado: precisa ser provado a desdúvidas.
Ademais, o Conselheiro Relator concluiu que haveria um único núcleo
patrimonial entre a contribuinte autuada (METALUR) e toda a família de RONALDO. Eis o
entendimento manifestado no voto (grifou-se):
Entendo que os fatos trazidos pela fiscalização demonstram que a empresa autuada e a
família de seu proprietário, RONALDO, formavam um único núcleo patrimonial, o que
possibilitou os filhos de RONALDO darem em pagamento a sua casa, em benefício da
METALUR, e cederem a sua empresa, XINGU, para possibilitar a transferência
irregular de recursos da METALUR para o seu pai.
Tratando-se de um mesmo núcleo patrimonial, não havendo limites materiais entre a
empresa autuada e a família de seu administrador, fica evidenciado que todos
compunham uma mesma entidade e assim, todos possuíam interesse jurídico nas
atividades econômicas da METALUR.
Destarte, entendo que as imputações de responsabilidade aos recorrentes são devidas.
Divirjo das conclusões ora transcritas, pois os fatos noticiados não estão
relacionados com as empresas “noteiras” e com as operações fictícias praticadas com terceiros,
que representam o objeto do lançamento tributário.
ALEXANDRE, BIANCA e RENATA não praticaram atos relacionados com as
operações fraudentas que deram causa à realização de compra-e-venda de matérias-primas de
empresas inidôneas, mediante operações simuladas que eram documentadas com notas fiscais
fictícias. Não existe nenhum tipo de vinculação indicada no TVF, apenas outras operações
perpetradas pelo próprio pai (RONALDO), administrador das duas empresas, para obter proveito
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

próprio sem a participação determinante dos filhos, com um contrato de empréstimo que fez
numerários chegarem a seu patrimônio valores por ele detidos na pessoa jurídica METALUR.
Ressalto e manifesto que a presente declaração não autoriza nem relativiza a
prática de atos ilícitos, que devem ser combatidos em todos os cenários, sob todas as
circunstâncias, em qualquer época e por todos os agentes, públicos e privados. Com efeito, cite-
se o acórdão no 1201-005.543, desta turma de julgamento, do qual fui relator e que resultou no
seguinte entendimento:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos
ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa,
que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros,
firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de
efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos
inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se
admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de
ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem
pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a
legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de
propósitos lícitos. (Acórdão no 1201-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 202, unânime, Conselheiro Relator Fredy
José Gomes de Albuquerque).
Não obstante, não é esse o caso dos autos, pois a fraude perpetrada – e que ora
mantenho seus reflexos em relação à contribuinte e seu titular – vincula-se apenas ao
administrador da autuada, sem alcançar seus filhos. Inaplicável a eles a responsabilidade
solidária pretendida pela administração tributária.
Com efeito, a responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
A esse respeito, o STJ3 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. De forma complementar, aquele Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido
qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” 4.
Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de
interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato

3 Ver: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC, DJ: 18 de fevereiro de 2009. No
mesmo sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt
no REsp 1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt
no AREsp 1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
4 REsp 884.845/SC.
Fl. 8546
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se neste sentido voto desta Turma de Julgamento,
assim ementada (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO
CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do
CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser
sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento
de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal
conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a participação
do terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma
roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características
essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa
hipótese também pode existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do
terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1201-
005.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de
julho de 2023, maioria, Conselheiro Relator Efigênio de Freitas Júnior, disponível em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720178201462_69
06804.pdf)
No mesmo sentido, decisão deste Colegiado da última reunião de julgamento
anterior à presente sessão, que afastou a responsabilidade solidária pela não aplicação do art.
124, I, do CTN, nos seguintes termos (grifou-se):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
POR
INTERESSE
COMUM.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
A
responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha
dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a
omitir o fato gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico
obrigacional a existência de proveito econômico mútuo. (Acórdão no 1201-006.262 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de fevereiro de
2024, maioria, Conselheiro Relator José Eduardo Genero Serra, disponível em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16561720082202049_70
38726.pdf)
Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB
no 04/185, que traz relevantes apontamentos que complementam as razões de decidir ora
indicadas, no sentido de afastar o interesse comum atribuídos às pessoas de ALEXANDRE,
BIANCA e RENATA, porquanto não identificada a suposta prática de atos ilícitos perpetrados
pelos mesmos. Segundo tal parecer, o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica
vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu
origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.

5 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

No referido parecer, consta o critério que serve de freio interpretativo para evitar
excessos no sentido que a existência da previsão genérica “interesse comum” não implica que
qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Transcreve-se as partes relevantes ao deslinde da questão, com grifos:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se
confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante
em algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as
responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente
análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não
apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial
ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade. (...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos
que configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o
fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência
do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre
todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
(...)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da
Lei no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de
incidência mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

ao lançamento, a simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento
de direito creditório, desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante
art. 167 do Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é
uma variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que
entende serem tais operações fruto de simulação:
(...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que
seria devido na operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema
de forma específica, inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente
realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica
não está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco
corresponde ao resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de
gestão, que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não
podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade
jurídica não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo
único, e 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil.
Ora, nem o objetivo de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve
como meio para uma economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já
mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do
interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor modalidade de grupo
econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por
objetivo relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser
considerados planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e
comprovação no caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura
o interesse comum para a responsabilização solidária, as quais podem estar todas
presentes num mesmo planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas
com uso de sociedades-veículo e as que têm por objetivo o deslocamento da base
tributável.
32.1. As operações estruturadas em seqüência referem-se àquelas que contêm etapas em
que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso
exista a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior. Conforme
Greco:
(...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária
utilizada apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro
sem que tenha efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

utilização de Sociedade de Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta
na estruturação de operações e em que há a utilização das mais diversas pessoas
jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas
jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra
de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto:
(...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar
comprovado o abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para
uma sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal
entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se
estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direta e
consciente da simulação. (...)”
Entendo que não há interesse comum em nenhum ato praticado por
ALEXANDRE BENTO DE CARVALHO VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e
BIANCA VICINTIN ABUD que justifique a manutenção da responsabilidade tributária
atribuída a suas pessoas, pois:
a) Não há relação jurídica entre suas condutas e aquelas vinculada aos fatos
geradores em questão, no caso, à simulação de compra-e-venda fictícia de
matérias primas com empresas de fachada.
b) Os mesmos não atuaram de forma direta ou indireta para realizar atos que
resultam na situação que constituiu os fatos jurídicos ilícitos em comento.
c) Sua participação não foi determinante nem causou nenhum vínculo com o
ilícito e com a contribuinte ou o responsável por substituição, inexistindo
comprovação de nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva
consciente na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
d) Não há elemento doloso em atos por eles praticado para manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário ora referenciado, inexistindo interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador das obrigações objeto do
lançamento.
Assim, com a vênia do Conselheiro Relator, divirjo de suas conclusões em relação
à responsabilidade tributária de ALEXANDRE, RENATA e BIANCA, pois os fatos demonstram
que eles são vítimas da ação intencional do administrador das duas sociedades relacionadas, no
caso, seu pai RONALDO. O interesse comum para formar um “único grupo patrimonial” que
justificaria manter a solidariedade, a meu juízo, não está evidenciado, demonstrando-se como
inadequada, desnecessária e injusta a manutenção da responsabilidade tributária em questão,
portanto, tal medida não atende ao princípio da proporcionalidade.
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.282 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720422/2021-91

Ante o exposto, dou provimento aos Recursos Voluntários de ALEXANDRE
BENTO DE CARVALHO VICINTIN, RENATA VICINTIN VICKERS e BIANCA VICINTIN
ABUD, a fim de afastar sua responsabilidade solitária, e nego provimento aos demais.
É como declaro meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 8552
DF CARF MF
Original